Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A deprecação do cumprimento da pena para localidade próxima à residência de familiares deve ocorrer em harmonia com os objetivos da LEP, não configurando direito subjetivo do sentenciado, sendo possível quando haja vaga em estabelecimento prisional adequado e desde que observado o interesse da administração pública.

2. Embora se reconheça ter o sentenciado vínculo familiar fora do Distrito Federal, a informação acerca da existência de vagas no sistema prisional fora do DF deve ser trazida pela defesa a fim de embasar o pleito de deprecação da pena.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 68521, confirmou a prerrogativa da Defensoria Pública de requisitar documentos e informações de órgãos públicos, por entender que o órgão exerce uma função essencial à Justiça e à democracia, especialmente na atuação coletiva e fiscalizadora. Tratando-se de interesse exclusivo do apenado, cabe à defesa, por seus próprios meios, informar ao juízo da execução a existência de vaga em outra unidade da federação e requerer a deprecação.

4. Recurso conhecido e desprovido.